Tribunal: STF
Processo: AI 506398
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Turnos ininterruptos de revezamento. Decisão em consonância com precedente desta Corte. RE 205.815, Nelson Jobim, Pleno, DJ 02.10.98. 3. Cálculo de horas extras. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.